Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748009-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FALCONI CONSULTORES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA AUTORA NO BOJO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DEBATE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REPUTADOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA. REGULAÇÃO LEGAL. CONTROVÉRSIA INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. VINCULAÇÃO ARGUMENTATIVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. 1. O princípio da adstrição ou da congruência impõe que o juiz resolva a ação dentro dos limites objetivos demarcados pela causa posta em juízo, que compreende as questões de fato e de direito tornadas controvertidas, tornando inviável que, resolvida a ação segundo essas balizas, a parte, defronte julgado cuja formação contara com seu concurso, pois transitada a lide sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ou seja, do devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, formule pretensão volvida a rescindir a coisa julgada aperfeiçoada mediante o alinhamento de argumentação sem vinculação com os argumentos que originalmente formulara, ainda que formulada sob o prisma de que houvera violação a literal disposição de lei. 2. A pretensão rescisória fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC exige a pertinência argumentativa, ou seja, que o julgado rescindendo tenha emitido expresso juízo sobre a disposição legal supostamente violada, afigurando-se inexistente esse pressuposto quando o julgado guerreado abstém-se do exame expresso da conformação legal da matéria posta a julgamento, notadamente se a autora da pretensão rescisória sequer se insurgira pontualmente, no bojo da ação originária, em face da resolução empreendida, permitindo que a matéria fosse alcançada pelos efeitos da preclusão. 3. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa qualificação o provimento que, conformando-se com a regulamentação legal vigente, empreende resolução conforme interpretação analítica e sistemática das disposições que regulam a espécie, não incorrendo sequer em dissenso com a interpretação advinda dos mesmos normativos de órgãos judiciais diversos. 4. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade. 5. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 6. Ação rescisória admitida. Pedido rejeitado. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a Câmara Julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios indicados, ficando caracterizadas a deficiência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 535, §5o e 8o, 927, 928 e 966, inciso V, todos do CPC, asseverando demonstrados os requisitos para o conhecimento e acolhimento do pedido rescisório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando ofensa ao princípio da isonomia e ao direito de propriedade, além de repetir as alegações do especial acerca da deficiência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11 e 1.022, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Confira-se, ainda, a respeito, o AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa aos artigos 535, §5o e 8o, 927, 928 e 966, inciso V, todos do CPC, pois “Rever o entendimento do Tribunal de origem a fim de analisar os requisitos autorizadores da ação rescisória, demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático - probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 1846587/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/10/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012